Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711547-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO HÉRCULES VINÍCIUS COSTA SEVERO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 88254463, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os empréstimos em conta-corrente e no contracheque, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente persegue medida judicial que determine a limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados entre ela e o banco réu, para o percentual de 30% (trinta por cento). Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos de contrato de empréstimo ao qual a parte autora anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável (30%), busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). Sobre o tema, confira-se: [...] Ademais, no presente caso, a leitura do documento ID 87934122 – contracheque de março de 2021 - evidencia que o autor atualmente possui junto ao banco réu 08 (oito) contratos de empréstimo, cujo somatório das parcelas descontadas diretamente do seu salário corresponde a menos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do postulante. Por fim, saliento que, apesar de intimado, o autor não anexou aos autos a cópia dos contratos de empréstimo vinculados ao banco réu. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. [...]” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, vê-se que o agravante-autor exerce cargo em comissão de Agente Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/DF, e, do seu contracheque mais recente, relativo a 03/2021, ele auferiu renda bruta de R$ 7.394,26 e líquida de R$ 5.390,42, e ainda havia margem consignável de R$ 1.244,89, o que evidencia que os empréstimos consignados em folha obedecem à limitação legal (id. 87934122). Em relação aos descontos em conta-corrente, para pagamento de prestação de empréstimos constituídos validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. No processo originário em exame, observados os mútuos contraídos sob essa modalidade (id. 87934116), não há prova inequívoca da concessão abusiva de crédito pelo Banco-agravado. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito para se limitar, liminarmente, os empréstimos contraídos pelo agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Banco-agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora